Tribunal: TJDFT
Processo: 0751179-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751179-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FONSECA DE LIMA AGRAVADO: JOSE OSSIMAR DE JESUS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de renovação da citação por edital. Há pedido de concessão da justiça gratuita. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No ajuizamento da ação, o agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, o que foi indeferido pelo juiz de primeiro grau. Não houve interposição de recurso contra decisão de indeferimento da gratuidade. Após o indeferimento, o agravante recolheu as custas processuais, ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. A despeito de se admitir novo pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, o agravante não o fez no processo de origem. O requerimento ocorreu apenas em sede de agravo de instrumento, o que caracteriza supressão de instância. Ademais, para que seja concedida a gratuidade de justiça após o indeferimento, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi